Tribunal: TJES
Processo: 5004720-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004720-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
AGRAVADO: SOFIA LIMA SCANDIAN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pela
VIX AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCÂMBIO CULTURAL LTDA
contra as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Sofia Lima Scandian, menor representada por sua genitora, deferiu a tutela de urgência para:

“
a) determinar que a Ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adote todas as providências necessárias à realização da matrícula da Autora – no programa de intercâmbio high school nos Estados Unidos para o ano acadêmico de 2022/2023 –, junto à organização americana responsável, seja na modalidade pública ou particular, às suas expensas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso a Ré se quede inerte no prazo acima concedido, autorizo a satisfação da referida obrigação de fazer – matrícula da Autora no programa de intercâmbio em questão –, às custas da Ré, junto à agência STB – STUDENT TRAVEL BUREAU, a qual já informou possuir vagas para o high school público e privado no próximo ano acadêmico estadunidense”.

Nas razões recursais, sustenta a agência de viagens e intercâmbios (agravante), em breve síntese:
1)
que a recusa da matrícula da agravada ocorreu por sua própria culpa, em virtude de não ter apresentado os formulários e documentos exigidos nos prazos estabelecidos;
2)
que o contrato firmado é de prestação de serviços de consultoria e intermediação (obrigação de meio), não garantindo a efetiva matrícula da contratante, já que esta está sujeita à discricionariedade da instituição de ensino internacional - CIEE;
3)
que não é possível cumprir a ordem judicial, porquanto não há mais vagas no programa de intercâmbio “high school público J1”;
4)
existe perigo de dano reverso, pois o cumprimento da decisão agravada equivale a três vezes o valor da obrigação principal contratada, havendo irreversibilidade da medida e enriquecimento ilícito da recorrida;
5)
que diante da impossibilidade de cumprimento da prestação judicial ou equivalente, e de boa-fé, depositou em juízo o valor de R$ 42.372,11, a fim de que a recorrida, se desejasse, viabilizasse a sua matrícula em outra instituição.

Requereu assim, fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão liminar, e ao final, a revogação da tutela provisória.

A agravada apresentou manifestação sobre o pedido liminar da recorrente ao ID 2693536 afirmando a inconsistência dos argumentos apresentados pela Agravante e perigo de dano grave à Agravada, na hipótese de suspensão da decisão recorrida, requerendo o indeferimento do pedido.

Decisão juntada ao evento 2738297 deferindo parcialmente os efeitos suspensivos.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento juntadas por Sofia requerendo o desprovimento do recurso.

Agravo Interno
interposto por VIX AGÊNCIA DE VIAGENS E INTERCÂMBIO CULTURAL LTDA contra decisão monocrática sobre efeitos do presente recurso, reiterando a culpa exclusiva da agravada por não efetivar a matrícula; que tentou pela terceira vez a matrícula da requerente no programa, e que foi novamente recusado pela agência americana High School Exchange USA (doc. 07). Mesmo fazendo novo apelo, informando a existência do processo judicial, a agência americana recusou a matrícula da agravada (doc. 09), e assim, entende ter cumprido os comandos da liminar, tendo adotado todas as medidas que lhe competiam, requerendo a sua revogação. Também reitera a impossibilidade de cumprir a obrigação imposta, porquanto não lhe compete matricular a agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando para que seja dado provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno – ID 3593025.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

Assim, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

Em breve síntese, extrai-se da petição inicial da agravada que esta possui 17 (dezessete anos) de idade e visando realizar seu sonho de cursar um ano letivo no ensino médio Norte-Americano, celebrou em 25.11.2021 (sempre representada por sua genitora), contrato com a agravante para intermediação e orientação visando a sua matrícula no programa “high school public”, nos EUA, para o ano acadêmico americano de 2022/2023 – registrando que não conseguiu se inscrever para os anos anteriores em decorrência da COVID-19, razão pela qual esta era sua última oportunidade.

O intercâmbio seria realizado nos Estados Unidos, na modalidade
high school público
(modalidade “J1 – sem escolha”)
, pelo período de 10 (dez) meses (modalidade ano acadêmico), com início em agosto/setembro de 2022 e término em maio/2023, conforme se observa do contrato (ID 2686467, fls.33/42).

A Autora (ora recorrida) se obrigou a pagar a quantia USD 7.499,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove dólares americanos), sendo que 30% (trinta por cento) desse valor deveria ser pago como entrada, no ato de assinatura do contrato –

equivalendo a taxa de matrícula e da consultoria-, e os 70% (setenta por cento) restantes deveriam ser quitados até 01/06/2022.

O valor de entrada -R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - foi pago pela Autora em 25/11/2021, data de assinatura do instrumento contratual, como se vê do recibo em anexo (ID.2686467, fls.47). Afirma a agravada que o contrato expressamente prevê na cláusula quinta, 5.2 que o pagamento do valor de entrada garante a reserva de vaga da autora no programa de intercâmbio escolhido. Informa ainda a autora que, ao longo deste ano de 2022, realizou o pagamento do saldo remanescente do intercâmbio, no montante de R$ 27.372,11 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), de modo que, antes mesmo da data contratualmente prevista, o curso já estava integralmente quitado (mesmo ID, fls. 59/67).

Todavia, no início do mês de maio/2022, a mãe da Autora foi surpreendida com uma ligação da Ré informando-lhe que a matrícula da Autora no programa de intercâmbio escolhido não havia sido realizada por falta de vagas.

Também consta da exordial que a agravada não ignora que para a efetivação da matrícula, cuja vaga estava garantida com o pagamento do sinal, deveria preencher formulários e enviar documentos, mas afirma que a ré e ora agravante foi contratada justamente para prestar orientações e consultoria nesta parte, auxiliando-a e informando sobre os documentos necessários, e que submeteu o formulário e documentos à requerida nos prazos estabelecidos, sendo a ré quem submeteu o formulário apenas em 19.04.2022, havendo falha na prestação dos serviços em garantir a vaga da autora no programa de intercâmbio contratado.

Na decisão recorrida o Magistrado
a quo
sustenta a presença da probabilidade do direito em razão da existência da Cláusula 5.2 do Contrato e de provas da quitação do valor de entrada e do valor remanescente do contrato (ID's 14019672 e 74 – autos origem). Além disso, constatou o magistrado de origem, através das provas de conversas travadas entre as partes pelo aplicativo
Whatsapp,
que a autora preencheu e encaminhou a documentação necessária, cumprindo a sua obrigação contratual, lado outro, a vaga não fora reservada, observando, por fim, que este é o último ano em que a mesma poderá fazer o referido intercâmbio, “
eis que já se encontra com 17 anos de idade e cursando o terceiro ano do ensino médio, tendo sido impedida de realizar o intercâmbio anteriormente, em razão da pandemia de Covid-19 que assolou o mundo, dispensando-se maiores comentários sobre o assunto
”.

De acordo com o contrato firmado entre as partes, se observa o seguinte:

1.
OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação dos
serviços de intermediação
, pela CONTRATADA, para colocação do PARTICIPANTE no Programa High School, conforme descrito no Pedido.

1.2. O PARTICIPANTE declara ter conhecimento e concordar que o Programa High School é destinado a estudantes que querem expandir seus horizontes, sendo, por esta razão, imprescindível a aceitação de que a experiência educacional proporcionada poderá envolver o contato com diversas culturas, credos, religiões, tipos de alimentação, estruturas familiares, orientação sexual, animais, tipos e locais de residência, não podendo tais motivos serem alegados para a obtenção de indenizações, cancelamento e/ou reembolso de quaisquer valores pagos nos termos deste contrato.

2. PROGRAMA HIGH SCHOOL

2.1. O Programa será intermediado pela CONTRATADA junto à instituição, em conformidade com os itens escolhidos e solicitados pelo PARTICIPANTE no Pedido. Desde que preenchidos os requisitos mínimos, o PARTICIPANTE estudará pelo período selecionado em uma escola de ensino fundamental/médio no país de destino.

2.2
O PARTICIPANTE deverá entregar o
application form
(dossiê) completo dentro do prazo estabelecido pela Instituição, acompanhado de toda a documentação que vier a ser exigida, sob pena de comprometer a realização do programa
.
Caso o PARTICIPANTE não seja aceito pela Instituição, e desde que sem culpa deste, o contrato poderá ser cancelado pelo
PARTICIPANTE
e todos os valores pagos à CONTRATADA serão reembolsados, à exceção da Taxa de Consultoria pelos serviços prestados pela CONTRATADA
. Caso o PARTICIPANTE decida alterar ou substituir o Programa por outro oferecido pela CONTRATADA, certifica que está ciente acerca de eventuais valores extras a serem pagos e/ou restituídos pela modificação.

2.1.5.
O PARTICIPANTE declara ter ciência de que a obrigação da CONTRATADA por este contrato é somente de prestar os serviços de consultoria e intermediação para sua participação no Programa, requisitos da instituição e orientação ao PARTICIPANTE quanto a preços, pagamento, aos documentos necessários e imprescindíveis para sua realização,
não podendo a CONTRATADA ser responsabilizada caso o referido Programa não seja confirmado pela instituição ou caso o PARTICIPANTE não seja aceito
.

3.2
Preencher e entregar o
Application Form
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
, sob pena de prejudicar a conformação do Programa.

4.
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.1. Intermediar a matrícula do PARTICIPANTE na instituição conforme escolhas no Pedido, observadas as condições deste contrato.

4.2. Fornecer e/ou informar ao PARTICIPANTE acerca de: (i) documentação necessária e preenchimento de formulários de matrícula; (ii) necessidade de obtenção de passaporte e visto de entrada para o país de destino do PARTICIPANTE, cujas providências para obtenção serão de responsabilidade deste; (iii) necessidade de procurar as autoridades sanitárias e o Consulado do país escolhido a fim de verificar a obrigatoriedade de obter o certificado internacional de vacinação com a antecedência necessária; (iv) demais esclarecimentos e informações necessárias ao PARTICIPANTE referentes a convalidação e notas; (v) realização de reunião preparatória com o PARTICIPANTE e família; (vi) prestação de suporte administrativo/logístico durante o Programa.

5.
PREÇO, TAXAS E FORMAS DE PAGAMENTO

(...)

5.2.
O Valor da Entrada destina-se à reserva de vaga do PARTICIPANTE no Programa,

incluindo a disponibilização e preenchimento de formulários internacionais, aplicação de teste para avaliação do nível de conhecimento do idioma
,
despesas administrativas e postagem”.
Grifei
.

Ao que se constata da intelecção das cláusulas contratuais, sendo transcritas as mais relevantes ao deslinde da matéria, a reserva da vaga no Programa estabelecida na cláusula 5.2, após pagamento do valor de entrada,
não garantia a efetiva matrícula da recorrida em uma escola do ensino médio nos Estados Unidos
, como a agravada se demonstra ciente, inclusive.

O contrato adverte já na cláusula 2.1 que o participante estudará no ensino médio na escola norte-americana, caso cumpridos requisitos mínimos, como idade até 18 anos, obtenção de passaporte e visto de entrada válidos, nível de idioma adequado ao programa ou submissão a testes para verificação de nível (3.3). Relevante requisito é o preenchimento, assinatura e encaminhamento de formulário
on line
–
Application Form
, uma espécie de dossiê contendo informações sobre a vida da participante, hobbies, ficha médica, vida escolar, etc – o qual, à luz da cláusula 3.2, deve ser entregue no prazo máximo de 10 dias corridos sob pena de prejudicar a confirmação do Programa.

Também se extrai do contrato que
a obrigação contratada é de meio
, ou seja, de serviços de consultoria e intermediação para sua participação no Programa, e orientação ao participante quanto aos preços, requisitos da “Instituição”, pagamentos e documentos necessários para tanto, não sendo de responsabilidade da contratada o resultado. Isso porque, consta expressamente na cláusula 2.1.5 que a contratada não se responsabiliza acaso o Programa de Intercâmbio escolhido não seja confirmado, ou acaso o participante não seja aceito pela “Instituição” .

Esclareço que, interpreta-se das cláusulas contratuais e dos elementos juntados que, por “Instituição” o contrato se refere a terceiro, uma organização/associação internacional, a qual detém a competência de realizar a intermediação com as escolas do país destinatário, sendo esta quem no país de destino organiza, restringe, confirma ou não o Programa, e aceita ou não o participante ao intercâmbio, e que na hipótese é o
CIEE
(presente em cada país onde existe o programa intercambista).

Tal conclusão fica clara pelo e-mail da preposta do CIEE, Laura Petrower , juntado ao Id origem
14843243
1
,
em língua nativa.
No referido e-mail, em resposta ao e-mail da recorrente questionando a respeito do resultado da análise dos
applications
de Sofia e de outro estudante (chamado Rafael), a Gerente do setor referente ao intercâmbio
High School
do CIEE informa ter interrompido a análise das solicitações BR/IEX adicionais, pois já tinham sido aceitos 44 estudantes, enquanto a alocação/reserva da IE (agência agravante) para agosto/22 era de 40 estudantes. Informa ainda que, estavam dispostos a fazer uma exceção, e revisar o
application
do outro participante (Rafael),
porquanto submetido ao CIEE em 23 de março
,
mas não poderia
m
aceitar
o
application
de Sofia,
por ter sido
submetid
o
após o dia 15 de abril – prazo
fatal
de inscrição.

Todavia, a recorrida alega em sua exordial que houve
falha na prestação dos serviços
pela agravante, não tendo sido reservada sua vaga e imputando à recorrente a responsabilidade pela demora na submissão ao CIEE do seu
application
, fato refutado pela agência recorrente que afirma ter havido displicência da própria agravada no

cumprimento dos prazos fixados pela instituição americana para realização da matrícula.

A verificação da ocorrência de eventual falha na prestação dos serviços deverá ser alvo de exame mais cauteloso e aprofundado, tanto da documentação já colacionada, quanto de eventuais elementos que ainda podem ser produzidos após a fase instrutória na origem, mormente diante das fartas informações já existentes e que, por vezes, se contrapõem, a merecer exame mais atento do julgador.

Por ora e em cognição superficial e limitada, ínsita ao presente recurso, resta demonstrada a fumaça (indícios) de probabilidade do direito autoral em relação a alegada falha, uma vez que a leitura das mensagens trocadas entre preposto da ré (membro de sua equipe de atendimento ao cliente, Sr. Felipe) e a genitora da agravada, através do aplicativo
Whatsapp
– ID
2686467
, fls.48/58-,
demonstram que pode ter havido contribuição da agência de intercâmbio (quer por atos comissivos ou omissivos) para o atraso no encaminhamento do
application
,
e ocasionando a sua recusa pelo CIEE.

Isso porque, em suma, depreende-se dos elementos dos autos que a agravada encaminhou o seu
application

para ser revisado pela agravante antes de assinar e enviá-lo ao CIEE, havendo também certa demora da agência em revisar e apontar as pendências que precisariam corrigir. Ademais, a genitora da recorrida, quase diariamente, trocava mensagens com o Sr. Felipe e indagava sobre o processo da filha, e a todo momento foi tranquilizada, obtendo retornos positivos sobre o processo que acabaram não correspondendo à realidade. Além disso, a agravada só foi avisada do prazo peremptório para assinatura e envio ao CIEE do
application

na data fatal.

Portanto, restariam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito), e ainda, o risco de ineficácia do provimento final a permitir o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada,
porém, limitando o comando judicial recorrido
à tutela específica pretendida, ou seja, à obrigação de fazer consubstanciada na determinação para que a Ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adote todas as providências necessárias à realização da matrícula da Autora – no programa de intercâmbio
high school
nos Estados Unidos para o ano acadêmico de 2022/2023 –, junto à organização americana responsável,
na modalidade de intercâmbio “Pública J1”

contratada
,
às suas expensas, ou ainda, sob a contratação de terceiro (outra agência, inclusive, já indicada nos autos) para satisfazer tal obrigação.

De acordo com o artigo 817 do CC:
“
Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado”
, e a recorrida demonstrou nos autos de origem que existe agência (a
STB – Student Travel Bureau
) que pode satisfazer a obrigação de fazer pretendida.

Esclarece-se que
, a tutela de urgência não pode extrapolar ao objeto do contrato e aos serviços assumidos pela agravante.
O serviço de consultoria e intermediação foi contratado e pago visando a matrícula da autora no programa de intercâmbio escolhido, qual seja,
a High School Pública – EUA “J1 sem escolha”,
com previsão de início em agosto/22, por dez meses no período letivo 2022/2023, e assim, a agravante
de
veria
ser compelida a satisfazer a referida obrigação
, ante os indícios de falha na sua prestação,
devendo-se
afastar
o pedido da parte autora acolhido na decisão atacada para que a agravante (ou terceiro) preste serviços para garantir a matrícula desta em programas de intercâmbio em classes ou modalidades diversas daquela escolhida e pactuada anteriormente
.

Isso porque, o programa ou modalidade escolhida (a
Pública J1
) se distingue, e bastante, das demais oferecidas atualmente pelas agências de intercâmbio, seja em relação ao valor (inferior às demais), aos documentos necessários, e características do contrato e das escolas (impossibilidade de escolha da cidade que irá residir e da escola, natureza pública da escola, disponibilidade de escolas ordinárias como receptoras).

De acordo com o contrato entabulado entre as partes, as mensagens da outra agência de intercâmbio indicada e demais elementos apurados, o Programa Público F1 (a agravante chama de “
Distrital
” no contrato), embora tenha essa denominação, possui valor mais elevado, pois ao contrário do Publico J-1, o aluno não estuda na escola gratuitamente, mas sim paga o valor relativo a quanto um estudante americano custa aos cofres públicos do país e as famílias norte-americanas receptoras recebem uma ajuda de custo. Não bastasse, àqueles que escolhem o público F1 é facultada a escolha da cidade onde irá residir e estudar (o candidato indica três opções de distrito). A “
Particular
” ou Privada é a modalidade de valor mais elevado dos três, não apenas porque o estudante tem a possibilidade de escolher a própria escola, de natureza privada, onde estudará (indicando três opções), mas porque é voltado para outro perfil de alunos – que objetivam maior desafio acadêmico, preparação para universidade - , são escolas preparatórias para alunos com altas expectativas acadêmicas.

Dessa forma, restando presente, ao menos em âmbito desta cognição não exauriente, a
probabilidade
do direito autoral,
ao menos parcial
mente
,
deve-se, por ora, reformar

o comando judicial contido na decisão vergastada para que a agravante (ou terceira agência) providencie a matrícula da autora em programas de intercâmbio em classe ou modalidade diversa da que teria de ser adimplida através do contrato em exame, já que não se trata de medida que visa obter “resultado prático equivalente”
ao adimplemento outrora perseguido, proporcionando, na verdade, a obtenção de resultado bem mais vantajoso àquele que deveria ter sido adimplido.

Creio por esclarecedor o Artigo Jurídico escrito pela Prof. Dra. Aline de Miranda V. Terra sobre a matéria:

“
Pela execução específica, o credor recebe a exata prestação contratada
, satisfazendo plena e integralmente seu interesse com a obtenção da mesma utilidade, do mesmo resultado prático que teria obtido caso o devedor tivesse cumprido espontânea e pontualmente a prestação – excluídos, obviamente, os custos e desgaste do processo de execução.

(...).

De outro lado, se a prestação se tornou impossível para o devedor ou inútil para o credor, a execução específica se afigura inapropriada
, já que incapaz de conferir ao credor aquilo a que se propõe: a própria prestação. Com efeito, diante de inadimplemento absoluto, outros instrumentos de tutela serão disponibilizados ao credor, que poderá optar entre resolver a relação obrigacional, com o retorno do
status quo ante
,
ou exigir o cumprimento, não
in natura
– e aqui está o segundo equívoco apontado anteriormente –, mas pelo equivalente pecuniário da prestação, isto é, o seu valor em dinheiro
, sem prejuízo, em ambas as hipóteses, da indenização pelas eventuais perdas e danos experimentados”.

(...)

O critério adotado permite que o credor, recebendo o equivalente,
possa buscar no mercado prestação análoga àquela que lhe deveria ter sido entregue
, a fim de lhe proporcionar
as mesmas vantagens que o bem original lhe proporcionaria. (...).

Se no mercado não há bem exatamente igual ao objeto da prestação inadimplida, a responsabilidade civil se encarregará de compensar o credor por essa restrição. O credor fará jus ao valor equivalente ao objeto da prestação no momento em que deveria ter sido adimplida, e será indenizado pelas perdas e danos suportados por não poder adquirir objeto similar. Apenas o pagamento conjunto do equivalente e das perdas e danos é capaz de colocar o credor, economicamente, na posição em que estaria se o contrato tivesse sido adimplido”. Grifei. (TERRA, Aline de Miranda Valverde. Execução pelo equivalente como alternativa à resolução: repercussões sobre a responsabilidade civil.
Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil
, Belo Horizonte, v. 18, p. 49-73, out./dez. 2018).

Assim, caso posteriormente reste cabalmente demonstrado que a tutela de urgência tornara-se impossível para o devedor ou terceiro, ou ainda, inútil para o credor, e inexistindo equivalente, a agravada poderá requerer a conversão nas suas eventuais perdas e danos.

Por sinal, a agravante reitera em seu agravo interno que a tutela de urgência é impossível de ser cumprida, e que requereu a reconsideração perante o CIEE sobre a matrícula da agravada, sendo esta novamente negada, o que a seu ver demonstra adoção de todos os esforços por ela possíveis a serem adotados no caso e cumprimento de sua parte.

Não lhe assiste razão, uma vez que não há provas do cumprimento da ordem judicial (ou sequer de tentativas) pela via alternativa admitida - a contratação de outra agência - para satisfação da obrigação, devendo-se, portanto, manter a multa diária arbitrada em valor que considero não destoante da obrigação de fazer perseguida na inicial, inexistindo irrazoabilidade a merecer alteração.

À luz do exposto,
dou provimento parcial
ao agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a parte da decisão agravada a qual permite que a obrigação de fazer relativa ao programa de intercâmbio imposta à agravante (ora mantida) seja satisfeita mediante inscrição da autora em modalidade distinta da contratada, ainda que pela terceira agência “
STB – STUDENT TRAVEL BUREAU”,
mantendo todos demais termos da decisão vergastada. Por conseguinte, resta
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
“
Submitted Students” em sua língua nativa: “
Hi Daniel, Thank you for reaching out. We had paused reviewing any additional BR/IEX applications as we had already accepted 44 students when IE’s August 2022 allocation was 40. We understand the immense amount of work which goes into creating a student application in Beacon, as well as the coordination to collect all the necessary required documents. We are willing to make a special exception for Rafael’s application which was submitted to CIEE on 3/23. We will review this application now and will provide feedback soon. We cannot, however, accept Sofia’s application as her application was submitted to CIEE after the April 15th application deadline. I see that Sofia is currently 17 years and 5 months old, might she be willing to consider a January 2023 program
”. Best, Laura – Laura Petrower – Senior Manager of Operations & Compliance, High School Exchange USA.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA EM PROGRAMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. TUTELA ESPECÍFICA REQUERIDA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. LIMITAÇÕES AO OBJETO E TERMOS DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
. Demonstrada a verossimilhança da alegação autoral no que concerne a ausência da reserva de vaga da agravada em razão de falha na prestação dos serviços contratados da agência de intercâmbio internacional, além do risco ao resultado útil do processo.

2.
De acordo com o artigo 817 do CC: “
Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado”
, e a recorrida demonstrou nos autos de origem que existe agência (a
STB – Student Travel Bureau
) que pode satisfazer a obrigação de fazer pretendida.

3.
A

tutela de urgência não pode extrapolar ao objeto do contrato e aos serviços assumidos pela agravante. O serviço de consultoria e intermediação foi contratado e pago visando a matrícula da autora no programa de intercâmbio escolhido, qual seja, a High School Pública – EUA “J1 sem escolha”, com previsão de início em agosto/22, por dez meses no período letivo 2022/2023, e assim, a agravante deveria ser compelida a satisfazer a referida obrigação, ante os indícios de falha na sua prestação, devendo-se afastar o pedido da parte autora acolhido na decisão atacada para que a agravante (ou terceiro) preste serviços para garantir a matrícula desta em programas de intercâmbio em classes ou modalidades diversas daquela escolhida e pactuada anteriormente, já que não se trata de medida que visa obter “resultado prático equivalente” ao adimplemento outrora perseguido, proporcionando, na verdade, a obtenção de resultado bem mais vantajoso àquele que deveria ter sido adimplido.

4.
Inexistindo provas do cumprimento da ordem judicial, deve-se manter a multa diária arbitrada em valor não destoante da obrigação de fazer perseguida na inicial, inexistindo irrazoabilidade a merecer alteração.

5.
Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, tudo nos termos do voto do relator.